Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715579-11.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA AGRAVADA: TISSALEE COMERCIO DE VIDROS E CRISTAIS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a análise das razões recursais não implica na incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito à id 17731877 – pág. 1, reitero a determinação da parte final do decisum de id. 17013355 – pág. 2. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018